Tribunal: TCU
Processo: 014.618/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Concebra - Lei dos Caminhoneiros - 2a Revisão Extraordinária para reajuste da TBP, aprovada pela Resolução-ANTT 7.474, de 11/6/2015.

Inteiro teor:
Acórdão 275/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relacionadas à regulamentação e à aplicação da Lei 13.103/2015, conhecida como "Lei dos Caminhoneiros", especificamente no que concerne ao incremento gerado na tarifa básica de pedágio do Contrato de Concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG firmado entre a agência reguladora e a Concessionária de Rodovias Centrais do Brasil S.A. - Triunfo Concebra, mediante a 4a Revisão Extraordinária, autorizada pela Resolução ANTT 5.236/2016. Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 179-181) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 1. Processo TC- Processo 014.618/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Jorge Luiz Macedo Bastos (XXX.486.207-XX); Luiz Fernando Castilho (XXX.469.011-XX); Marcelo Vinaud Prado (XXX.360.951-XX); Mário Rodrigues Júnior (XXX.388.828-XX); Sérgio de Assis Lobo (XXX.318.018-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Paulo Sérgio Bezerra dos Santos, entre outros, representando a ANTT; Menndel Assunção Oliver Macedo (36366/OAB-DF), representando Sérgio de Assis Lobo; João Victor Barbosa Ferreira (62.799/OAB-DF), entre outros, representando a Concessionária de Rodovias Centrais do Brasil S.A. - Triunfo Concebra. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.